Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703014-66.2020.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ADVA ANTONIO PEDROZO RIBEIRO D E S P A C H O Insatisfeito com a decisão de ID 54767653, prolatada por esta Relatoria, o recorrente interpõe embargos de declaração (ID 55331390). Verifica-se, deveras, que tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido. Assim, intime-se a parte recorrente, nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil, para complementar as suas razões, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador